Tribunal: STF
Processo: ARE 1449233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 16, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL - CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - TABELIÃO INTERINO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INTERINO E DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN - BASE DE CÁLCULO - PREÇO DO SERVIÇO - RECOMPE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE. Extinta a delegação do notário ou registrador, ocorre o retorno da delegação ao Poder Público que designará pessoa apta ao desempenho das atividades cartorárias de forma interina. Não existindo nos autos prova acerca da condição de interino e da remuneração auferida no período, impossível a análise de pedido de exclusão do débito fiscal. Os valores destinados ao RECOMPE e os relativos à Taxa de Fiscalização não podem Integrar a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza porque não caracterizam prestação de serviços, fato gerador do tributo, tampouco constituem preço do serviço.”



 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta violação ao art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a condição de interinidade do recorrente, bem como defende a existência da imunidade recíproca quando a serventia é ocupada interinamente, em virtude da reversão do serviço ao Estado delegante e nomeação de preposto do Estado. 



    Nesse sentido, conclui pela ausência de relação jurídico-tributária entre o de cujus e o Município, em virtude da apontada imunidade. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 16, p. 8-10):



    “Dessa forma, considerando a extinção da delegação e a reversão desta ao Poder Público, estando limitado o vencimento do interino ao percentual máximo de 90,25% do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o artigo 150, VI, a, da Constituição da República, que prevê a imunidade recíproca, não sendo cabível a exigência do tributo daqueles que exercem a função de forma interina, como prepostos do Estado. 



    (...)



    Contudo, no caso, não há nos autos qualquer prova que demonstre a renda auferida por Charles Freitas no período em que respondeu pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Nova Lima-MG. 



    Considerando que a vedação á tributação diz respeito à imunidade recíproca, diante do retorno da serventia ao Poder Público, que passaria a receber a renda obtida com a serventia, indispensável a juntada aos autos de prova documental que comprove o repasse da receita excedente aos 90,25% do subsidio do Ministro do Supremo Tribunal Federal ao Fundo Especial do Poder Judiciário, o que, porém, não se deu. 



    (...)



    Ademais, a comprovação da remuneração auferida pelo tabelião interino poderia ser feita com a juntada aos autos de Declaração de Imposto de Renda, o que, repita-se, não ocorreu. 



    Ressalte-se, ainda, que nem mesmo a condição de interino de Charles Freitas encontra-se demonstrada nos autos.” 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. Imunidade recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF. Pessoa jurídica de direito privado. Natureza jurídica de serviço social autônomo. Requisitos da imunidade. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 1. No acórdão recorrido, ao não se reconhecer a imunidade recíproca à parte agravante, considerou-se sua natureza jurídica de direito privado, na modalidade de serviço social autônomo sem fins lucrativos, acrescentando que os serviços por ela desenvolvidos não se enquadram como serviço público. 2. Para dissentir do julgado recorrido e avançar na análise dos requisitos da imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, a, contextualizado com o art. 173, § 2º, da Constituição, necessário seria a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e do contexto fático e probatório (Súmula 279/STF), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1286689 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.03.21)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. AUTARQUIA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. DESTINAÇÃO DA RENDA OBTIDA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEPENDENTE DO REEXAME DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.4.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.”(ARE 824131 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 20.11.14)



    Ad argumentandum tantum, acerca da imunidade recíproca de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, verifico que esta Corte, no julgamento da ADI 3089, decidiu pela tributação das atividades delegadas, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”. (ADI 3089, Rel. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13.2.2008, DJe- 1º.8.2008)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente